Tribunal: TJDFT
Processo: 0754747-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LuisGusta Gabinete do Des. Luis Gustavo Barbosa de Oliveira Número do processo: 0754747-47.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAQUIM ELIAS CARNEIRO AGRAVADO: LAYSA REBECCA DE SOUSA MENESES D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de antecipação de tutela interposto por JOAQUIM ELIAS CARNEIRO, em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina/DF, na ação de imissão na posse n. 0715786-22.2024.8.07.0005, nos seguintes termos (ID. 218229469 da origem): “Defiro a gratuidade de justiça. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra em que a parte requer a imissão na posse de imóvel descrito como lote 06, localizado na Quadra 37, Bairro Nossa Senhora de Fátima, Planaltina/DF, alegando estar munida de escritura pública e contrato de cessão de direitos que comprovam a titularidade do bem. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte autora são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. A parte autora alega, em suma, que celebrou a compra do imóvel mediante escritura pública e contrato de cessão de direitos, pretendendo utilizá-lo para construção de moradia, mas foi impedida pelo réu de exercer a posse, sendo este um esbulho possessório evidenciado pelo cercamento indevido do terreno. A matrícula do imóvel juntada em id 218089121 comprova que o bem está registrado em nome de Manoel Pereira da Silva. A escritura pública de id 218089112 demonstra a alienação do imóvel para Jéssica Cantallops Sastre de Oliveira, que por sua vez celebrou o contrato de compra e venda com a autora, conforme id 218089115. Presente, assim, a probabilidade do direito à posse do imóvel. Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o quesito está presente porque a autora foi impedida de exercer a posse do imóvel, o que, além de inviabilizar o uso pretendido, agrava a situação de instabilidade patrimonial. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC, que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, pois eventual improcedência da demanda possibilitará a restituição da posse ao réu, caso este venha a provar seu direito. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar a imissão da autora na posse do imóvel descrito na inicial. Fixo prazo de 5 (cinco) dias para cumprimento, contados da intimação do réu, sob pena de remoção compulsória. Deixo de designar audiência de conciliação, nos termos do art. 334 do CPC, porque não há quadro de conciliadores nesta Vara incumbidos de implementar a inovadora audiência de conciliação prevista no CPC. Infelizmente este juízo não suportaria uma pauta de audiência de conciliação para todos os processos de conhecimento, sendo preciso ter em mente que o art. 4° do CPC estabelece que "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa". A fim de alcançar a duração razoável do processo, o artigo 139, VI do CPC permite a flexibilização procedimental, com a adequação do procedimento. É possível determinar a realização da audiência de conciliação a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), apenas nos casos em que as parte realmente tenham disposição para transigir. A postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Finalmente, a autorização expressa para a não realização do ato "quando não se admitir a autocomposição" (CPC, 334, § 4°, II) deve ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. Confiro à decisão força de mandado de citação/intimação. Encaminhe-se ao posto de distribuição de mandados. Não encontrada a parte ré, após a consulta nos endereços disponíveis a este juízo, se requerido pela parte autora, determino a citação por edital, com prazo de 20 dias, nomeando a Curadoria Especial para o caso de revelia.” Na origem, trata-se de ação de imissão na posse, na qual foi deferido o pedido liminar de imissão da autora, ora agravada, na posse do imóvel localizado na Quadra 37, Lote 06, Bairro Nossa Senhora de Fátima, Planaltina/DF, na forma da decisão recorrida. Em suas razões recursais, a parte ré/agravante afirma que tem a posse do citado imóvel desde outubro de 1987, e que utiliza a área para criação de animais (porcos, galinhas e cavalos), atividade que garante a sua subsistência e de sua família. Aduz que a posse exercida como animus domini perdura por cerca de 37 anos e que nunca houve manifestação contrária de qualquer pessoa que se dissesse proprietário do imóvel. Afirma, em razão disso, que por exercer a posse mansa, pacífica e ininterrupta, adquiriu a propriedade do imóvel em razão da prescrição aquisitiva, o que afastaria a pretensão da agravada em ser imitida na posse do imóvel. Diante disso, requer a antecipação da tutela recursal para que ele seja mantido na posse do imóvel até o julgamento do processo principal. Ausente preparo, ante o pedido de concessão da gratuidade recursal. É o relatório. DECIDO Ante os documentos apresentados (ID. 67608865), defiro a Assistência Judiciária ao agravante. Anote-se. Por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Passo à análise do pedido de antecipação da tutela recursal. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o Agravo de Instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela. Assim, para que haja o deferimento antecipado da pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Da análise dos autos, observo que a parte agravante logrou êxito em demonstrar os requisitos para a concessão da antecipação de tutela requestada. A usucapião é um meio de aquisição da propriedade baseado no exercício prolongado, contínuo e pacífico da posse de um bem imóvel, aliado ao preenchimento de requisitos previstos em lei, como prazo, boa-fé e outros. Ela opera como uma forma originária de aquisição, ou seja, independe da titularidade anterior do imóvel. Dentre suas inúmeros modalidades, destaca-se a usucapião extraordinária, prevista no artigo 1.238 do Código Civil (CC), nos seguintes termos: Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis. Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo. In casu, nos autos de origem, a autora/agravada apresentou contrato de compra e venda do imóvel localizado na Quadra 37, Lote 06, Bairro Nossa Senhora de Fátima, Planaltina/DF (ID. 218089115 da origem), e requereu a sua imissão imediata na posse do bem. No entanto, embora o título apresentado seja suficiente para fundamentar a concessão da liminar de imissão na posse, in casu, essa não é a melhor solução, ao menos neste momento processual. Isso, porque a parte ré/agravante afirma que tem a posse mansa, pacífica e ininterrupta do imóvel objeto da lide há mais de 30 (trinta) anos, e que nele estabeleceu atividade econômica (criação de animais), a qual garante seu sustento e de sua família. Nada obstante haja a necessidade de dilação probatória para averiguar se o réu adquiriu a propriedade do bem em decorrência da prescrição aquisitiva originária, impende destacar que existem indícios de que a posse por ele exercida não é recente, dadas as naturezas das benfeitorias lá existentes, bem como pelo fato de os tributos relativos ao imóvel não serem pagos desde 2010 pelos proprietários registrais. Ademais, inverter a posse do bem neste momento processual poderá causar maiores danos ao agravante, pois as fotos anexadas aos autos (ID. 67608867; 67608871) comprovam que, no local, ele fixou benfeitorias destinadas à criação de animais (porcos, galinhas e cavalos), as quais poderão ser destruídas com a imissão da parte agravada na posse do imóvel, prejudicando a sua atividade econômica de subsistência. Nesta senda, enquanto pendente a indefinição acerca da ocorrência da usucapião, a cautela ordinária indica a necessidade de ser mantido o status quo vigente, com a manutenção da posse do imóvel com o agravante, ao menos até o advento de decisão fundada em cognição exauriente. A esse respeito, há precedentes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. INÉPCIA. REJEITADA. NATUREZA DA POSSE. RELEVANTE CONTROVÉRSIA. INSTRUÇÃO PROCESSUAL. NECESSIDADE. MORADIA. LONGO TEMPO. QUADRO DELICADO DE SAÚDE. MANUTENÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA ATUAL. ORDEM DE DESOCUPAÇÃO. AFASTADA. CONEXÃO. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA NA ORIGEM. 1. Inexiste inépcia recursal, uma vez que, conforme inteligência do art. 322, §2o, do CPC, impõe-se interpretar o pedido com amparo no conjunto da postulação e em observância ao princípio da boa-fé, de modo a evidenciar, da leitura da peça recursal, a evidente pretensão da agravante voltada à modificação da decisão combatida, a fim de afastar a ordem liminar de desocupação do imóvel. 2. Havendo relevante discussão quanto à natureza da posse exercida pela atual ocupante, a qual demonstrou residir no local há longa data e ter ajuizado ação de usucapião, necessário adotar maior cautela, com incursão na fase instrutória a fim de melhor dirimir a controvérsia, impondo-se afastar, por ora, a ordem de imediata desocupação do bem. 3. O delicado quadro de saúde da ré-agravada, aliado ao tempo em que reside no local, evidencia ser mais prudente às peculiaridades do caso, manter-se a situação fática atual, sob pena de manifesto prejuízo e perigo de dano inverso à ré-agravante e sua família em caso de imediata desocupação do imóvel. 4. Inviável a apreciação de pedido de conexão com a ação de usucapião, uma vez que a questão não foi previamente apreciada na origem, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1680427, 0701039-19.2023.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/03/2023, publicado no DJe: 04/04/2023.). (g.n). CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. TUTELA PROVISÓRIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CONCESSÃO. IMPOSSIBILDIDADE. TÍTULO DOMINIAL. DIREITO DE SEQUELA CONTROVERTIDO. IMÓVEL LITIGIOSO. AÇÃO DE USUCAPIÃO E PRETENSÃO POSSESSÓRIA. AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE POR TERCEIROS. PRETENSÃO DE IMISSÃO NA POSSE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DO ADUZIDO. PROVA INEQUÍVOCA. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. INEXISTÊNCIA. INDEFERIMENTO. LEGITIMIDADE. MATÉRIA CONTROVERTIDA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A antecipação de tutela formulada sob a forma de tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir à parte postulante dano irreparável ou de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, à medida que não tem caráter estritamente instrumental, ensejando, ao contrário, o deferimento da prestação perseguida de forma antecipada (NCPC, arts. 300 e 303). 2. A assimilação do acervo reunido como prova inequívoca dos fatos constitutivos do direito invocado no início da fase cognitiva tem como premissa a aferição de que está provido de substância apta a lastrear convicção persuasiva desprovida de incerteza, revestindo de verossimilhança o aduzido, não se revestindo desse atributo alegações desprovidas de suporte material que somente poderão ser clarificadas no curso da lide mediante o cotejo do aduzido com o amealhado após o estabelecimento do contraditório e o aperfeiçoamento da fase instrutória. 3. Conquanto demonstrada documentalmente a propriedade do imóvel litigioso objeto da pretensão petitória, sobejando matéria controversa atinente à mitigação do direito de seqüela inerente ao domínio em vista da existência de ações possessórias e de natureza real envolvendo o mesmo imóvel, resta desguarnecida de verossimilhança a argumentação deduzida como estofo do pedido antecipatório de imissão na posse da coisa, determinando que a solução da pretensão seja relegada para a sentença. 4. À míngua de sustentação material do aduzido como lastro para obtenção da tutela antecipatória, notadamente porque inexistente a demonstração inequívoca da atualidade da propriedade do imóvel e do usufruto de todos os direitos que dela decorrem pelo vindicante da tutela petitória, a confirmação e aferição da argumentação deduzida dependem de dilação probatória e somente após o aperfeiçoamento do contraditório e inserção da lide principal na fase instrutória é que poderão ser consumadas sob o prisma do devido processo legal, tornando inviável a concessão de medida liminar de imissão de posse, notadamente quando a situação de fato perdura há anos, esvaindo alegação de risco de dano irreparável ou de difícil reparação de medida denegatória da prestação. 5. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1191186, 0707036-22.2019.8.07.0000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/07/2019, publicado no DJe: 21/08/2019.). (g.n). Com base nessas considerações, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela para suspender os efeitos da decisão recorrida até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravante acerca do teor desta decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. BRASÍLIA, DF, 8 de janeiro de 2025 18:30:13. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora